Tribunal: TJMT
Processo: 1002775-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO

ÚNICO
:
1002775-17.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL E
FALÊNCIA
]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

REDATORA DESIGNADA:

DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

TURMA

JULGADORA
:
[DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DRA. TATIANE COLOMBO]

PARTE
(S):

[BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVANTE), JOAO PAULO MARQUEZAM DA SILVA - CPF: 729.292.271-68 (AGRAVADO), JOAO PAULO MARQUEZAM DA SILVA - CNPJ: 55.945.443/0001-47 (AGRAVADO), HELIO ALVES DA SILVA - CPF: 094.741.291-34 (AGRAVADO), HELIO ALVES DA SILVA LTDA - CNPJ: 56.002.106/0001-89 (AGRAVADO), MARIA MADALENA MARQUEZAM DA SILVA - CPF: 303.728.871-04 (AGRAVADO), MARIA M. MARQUEZAM DA SILVA - CNPJ: 56.001.859/0001-70 (AGRAVADO), MARIA CAROLINA MARQUEZAN DA SILVA - CPF: 006.035.611-10 (AGRAVADO), M. C. MARQUEZAN DA SILVA - CNPJ: 56.001.917/0001-65 (AGRAVADO), JOSE GUILHERME BOTELHO DE MACEDO COSTA - CPF: 357.031.428-65 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos,
relatados
e
discutidos

os
autos
em

epígrafe
, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a
Presidência
De
sa
.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
por

meio
da
Turma

Julgadora
,
prof
eriu
A
SEGUINTE

DECISÃO
:
POR
MAIORIA
,
PROVEU

PARCIALMENTE
O
RECURSO
,
NOS

TERMOS
DO
VOTO
DA 1a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA),
ACOMPANHADA
PELA 2a VOGAL (DRA. TATIANE COLOMBO),
VENCIDO
O RELATOR, QUE
O

DESPROVEU
.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS GRAVADOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO OBJETIVA. RECONHECIMENTO PARCIAL DA ESSENCIALIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto em virtude da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial e, com base em laudo de constatação prévia, declarou a essencialidade de bens indicados pelos devedores, dentre eles, imóveis gravados com alienação fiduciária em favor do Recorrente, vedando sua constrição judicial ou extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a essencialidade de bens indicados pelos devedores como indispensáveis à atividade empresarial, especialmente aqueles gravados com alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei n. 11.101/2005 permite que créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetam aos efeitos da recuperação judicial (art. 49, § 3o), mas impede a retirada ou venda de bens de capital essenciais durante o período de suspensão (art. 6o, § 4o).

4. O reconhecimento da essencialidade de bens pode ser feito por categoria funcional, desde que haja demonstração objetiva da utilidade do bem na atividade empresarial.

5. A falta de informações específicas sobre a função produtiva de determinado bem impede o reconhecimento da sua essencialidade, não sendo admissível declaração genérica desacompanhada de base técnica ou probatória. Decisão reformada em parte para manter a essencialidade do bem comprovadamente declarado no laudo de constatação prévia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “A essencialidade de bens na recuperação judicial pode ser reconhecida por categoria funcional, desde que haja demonstração objetiva e suficiente de sua utilidade na atividade empresarial do devedor.”

_________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.101/2005, arts. 6o, § 4o, e 49, § 3o.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
(RELATOR):

Egrégia
Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela
recursal, interposto
por
BANCO DA AMAZÔNIA S.A
, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Recuperação Judicial no. 1049651-38.2024.8.11.0041
,
proposta
por JOAO PAULO MARQUEZAM DA SILVA, MARIA M. MARQUEZAM DA SILVA, M. C. MARQUEZAN DA SILVA, NOVA FRONTEIRA AGRO E LOGÍSTICA LTDA e HELIO ALVES DA SILVA (Agravados)
,
DEFERIU
o processamento do pedido de recuperação dos Agravados e
declarou a essencialidade de bens listados pelos Agravados
, vedando arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre esses bens.

Em síntese, o Agravante alega que a decisão deve ser reformada.

Diz que “(...) O BASA foi listado, pelo Grupo
Marquezam
, como detentor de um crédito com garantia real no valor de R$ 32.846.105,84. No entanto, como será demonstrado em sede de divergência de crédito (a qual será oportunamente apresentada ao Ilmo. Administrador Judicial, a partir da publicação do edital do art. 52, §1o da Lei 11.101/2005 – “LREF”), o crédito do Agravante não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, pois integralmente garantido pela alienação fiduciária”.

Aponta os seguintes bens não sujeitos à recuperação judicial: · Matrícula no 3.149 do RGI de Porto Esperidião-MT (“Fazenda Santa Maria”); e · Matrícula no 24.953 do RGI de Cáceres-MT (“Fazenda Terra Nova” e, em conjunto com a Fazenda Santa Maria, “Imóveis AF”.

Ainda, menciona que “(...) Ao elaborar o laudo (ID 178771309 – “Laudo”), a Perita constatou, de forma completamente genérica que, “pelas características dos bens e pelo perfil da operação”, os ativos apontados pelos Recuperandos seriam TODOS essenciais para a manutenção das atividades do Grupo
Marquezam
”.

Afirma que “(...) Em que pese, como se verifica do
exerto
acima, não tenha sido feita uma análise individual de cada bem e, ainda, tenha sido declarada a essencialidade de mais de mais de 400 (quatrocentos) bens, o D. Juízo de origem, proferiu decisão deferindo o processamento da recuperação judicial (ID 178991980), bem como, declarando que todos os bens indicados pelos Recuperandos (com única exceção de uma aeronave Piper Cheyenne I) seriam essenciais, não podendo, portanto, ser objeto de “arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial”.

Ressalta que “(...) O crédito detido pelo BASA decorre de 2 (duas) Escrituras Públicas de Composição e Confissão de Dívida com Alienação Fiduciária de bem Imóvel em Garantia (“Escrituras de Confissão de Dívida” – vide docs. 02 e 03), ambas celebradas no dia 24.04.2024”.

Os Agravantes destacam que não são credores de nenhum valor dos Agravados em função do instrumento mencionado; e que “(...) diante do descumprimento de obrigações, o Instrumento foi devidamente rompido. Em decorrência desse término, os Agravados deveriam restituir a posse que lhes foi concedida precariamente por ocasião da assinatura do Instrumento, na medida em que a posse, outrora justificada, perdera sua razão de ser”.

Frisa que a declaração de essencialidade de bens é genérica e que “(...) durante o prazo de suspensão previsto no art. 6o, §4o da LREF, a limitação com relação aos credores fiduciários é de “venda ou retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial”. 16. Tendo em vista, portanto,
os impactos que podem ser ocasionados aos credores dessa natureza, é
imprescindível que seja realizada uma análise pormenorizada e detalhada de cada um dos ativos apontados como essenciais”.

Argumenta que “
(...) Em
verdade, em linha com o quanto estabelecido pelo Enunciado 99 da III Jornada de Direito Comercial
4 ,
caberia, em primeiro lugar, ao devedor, trazer provas da essencialidade de cada um dos bens. 19. Os devedores, no entanto, se limitaram a listar mais de 400 (quatrocentos) bens indicados na exordial e dizer, genericamente, que todos seriam essenciais. 20. Da mesma forma, infelizmente, tanto no Laudo apresentado pela Perita, quanto na decisão que deferiu o pedido dos Recuperandos, também não foi analisado se, de fato, há atividade explorada em cada um desses imóveis. Não
adentrou-se
no mérito de como cada um dos bens é utilizado nas atividades dos Recuperandos. 21. Nesse ponto, é importante mencionar que, dentre os bens declarados como essenciais pelo D. Juízo a quo, foram listados ao menos 40 (quarenta) imóveis rurais.”

Sustenta a viabilidade do provimento do agravo, “(...) para reformar a r. Decisão Agravada, uma vez que não foi demonstrada a essencialidade dos Imóveis AF. Em adição, pois é descabida a declaração genérica de essencialidade de mais 400 (quatrocentos) ativos, dentre eles 40 (quarenta) imóveis rurais, sem que haja uma análise pormenorizada e individualizada de cada um”. Subsidiariamente, pugna pelo prosseguimento de atos de intimação ou consolidação da propriedade, ainda que os bens sejam considerados essenciais.

Requer seja concedido efeito suspensivo ao agravo “(...) para que, desde já, seja reconhecido que não foi demonstrada a essencialidade específica das Fazendas Santa Maria e Terra Nova, objeto de alienação fiduciária em favor do BASA e que, ainda que assim não o fosse, a restrição durante o
stay

period
é para a
retiradada
dos bens da posse dos Recuperandos (o que só se concretizaria após o leilão extrajudicial desses bens), não havendo qualquer limitação ao prosseguimento, pelo BASA, com os atos de intimação para purga da mora (e posterior consolidação da propriedade) previstos na Lei de AF. 36. No mérito, requer seja DADO PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento, para reformar a r. Decisão Agravada, pois a declaração de essencialidade de ativos exige uma análise pormenorizada e individualizada de cada um dos bens que se pretende “proteger” durante o
stay

period
”.

O pleito liminar foi indeferido.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do agravo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros – Procuradora de Justiça – opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA ANANDA DE OLIVEIRA VICENTINI
, OAB/SP 460972.

PARECER (ORAL)

EXMA. SRA. DRA.
DALVA MARIA DE JESUS ALMEIDA
(PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Egrégia Câmara:

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

(RELATOR):

Egrégia
Câmara:

O objeto deste agravo consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Recuperação Judicial no. 1049651-38.2024.8.11.0041
,
proposta
por JOAO PAULO MARQUEZAM DA SILVA, MARIA M. MARQUEZAM DA SILVA, M. C. MARQUEZAN DA SILVA, NOVA FRONTEIRA AGRO E LOGÍSTICA LTDA e HELIO ALVES DA SILVA (Agravados)
, tendo
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
, como Agravante,
DEFERIU
o processamento do pedido de recuperação dos Agravados e
declarou a essencialidade de bens listados pelos Agravados
, vedando arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre esses bens.

Após a devida análise, no mérito, tem-se que não
merece
provimento o agravo.

É que, ainda que conste discussão acerca de não submissão do bem à recuperação judicial, eis que o crédito decorre de garantia real, não merece êxito a alegação de ausência de prova de essencialidade do bem, eis que há laudo de constatação judicial apontando a essencialidade
, .

Com esse viés, ao menos durante o período de blindagem, com possibilidade inclusive de prorrogação, cabe ao Juízo da recuperação judicial determinar suspensões de atos de constrição que recaiam sobre os bens essenciais à proteção e manutenção da atividade empresarial.

A propósito, convém transcrever uma parte do parecer:

“(...) O recurso não enseja provimento. A Constituição da República de 1988, por meio do seu artigo 170, estabelece proteção à ordem econômica e financeira a partir dos princípios gerais da atividade econômica, sobretudo, a livre concorrência, a livre iniciativa e a função social da propriedade, sempre embasado na valorização do trabalho humano e na existência digna, conforme a justiça social. A Lei no 11.101/05, nesse sentido, foi promulgada para tratar sobre a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresarial estipulando, pois, que a primeira tem por objetivo a superação da crise econômico-financeira do devedor para a promoção da continuidade da empresa seguindo sua função social e beneficiando os interesses da coletividade, com a manutenção da fonte produtora e o estímulo à atividade econômica (art. 47). No caso em testilha tem-se que a irresignação do agravante cinge-se à decisão que reconheceu a essencialidade dos bens da recuperanda; sob a fundamentação de que o seu crédito decorre de garantia real e, portanto, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial e que, outrossim, não restou comprovada a essencialidade dos bens, o que não merece prosperar. A um, porque não há que se falar no presente momento processual sobre a natureza dos créditos listados uma vez que a sua verificação deverá ser realizada a partir dos documentos que forem apresentados pelos credores, estando o Administrador Judicial e os demais sujeitos processuais vinculados ao regramento estabelecido pelo ordenamento jurídico pátrio nos termos do art. 7o e seguintes da Lei no 11.101/05.

A dois, porque a essencialidade dos bens correspondentes à garantia dos créditos subjacentes à controvérsia foi declarada com base nas conclusões obtidas no laudo de constatação prévia elaborado nos termos do art. 51-A da Lei no 11.101/05, do qual se extrai a essencialidade dos bens ora em discussão para a continuidade das atividades do agravado, mormente diante da sua natureza e, ainda, do preenchimento dos requisitos legais estabelecidos nos
arts
. 48 e 51 do mesmo diploma.

Registre-se, por fim, que a recuperação judicial é um instituto regulamentado pela lei específica que deve ser lido harmônica e sistematicamente com a previsão constitucional que garante o direito de ação e que não impede a adoção das medidas pertinentes para assegurar a sua higidez na hipótese de serem evidenciados indícios de irregularidades passíveis de frustrar a finalidade do processo de soerguimento econômico. A propósito do tema em mesa, esse Egrégio Tribunal de Justiça já foi instado a se manifestar em situações semelhantes. Leia-se.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PEDIDO DE PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEFERIDO – PRODUTOR RURAL – PRESCINDIBILIDADE DO REGISTRO MERCANTIL HÁ MAIS DE DOIS ANOS – COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL – PRECEDENTES DO STJ – FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO ATIVO - CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL VERIFICADA – ESSENCIALIDADE DE BENS CORRELACIONADOS À ATIVIDADE EMPRESARIAL DO GRUPO ECONÔMICO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - Em razão do entendimento firmado no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para efeitos do processamento da recuperação judicial, é prescindível o registro da condição de empresário na Junta Comercial, sendo bastante a prova de que os requerentes se dedicavam à atividade rural pelo lapso temporal exigido. II - Consoante se extrai dos autos de origem e do relatório da inspeção prévia, há prova suficiente para se estabelecer a consolidação substancial, em razão da atividade concentrada dos agravados, em torno de um mesmo objetivo econômico. III – Embora a decisão agravada não tenha pormenorizado a importância de cada um para o soerguimento da atividade recuperanda, note-se da relação de bens apresentada com o pedido inicial, tanto pelas empresas de transportes, quanto pelos produtores rurais, que se trata de equipamentos agrícolas e caminhões, os quais, a princípio, possuem relação direta com a atividade econômica desenvolvida. (N.U 1024835-52.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024,
Publicado
no DJE 03/02/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS – APREENSÃO NO PERÍODO DE BLINDAGEM DETERMINADA POR JUÍZO DIVERSO O JUIZO UNIVERSAL – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Apreensão
dos mesmos
foi realizada no período de blindagem. Juízo competente para controle dos atos de constrição patrimonial e declaração essencialidade no
stay

period
é do juízo universal. “4. Ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária, compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial. (...) 6. Agravo interno não provido (
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.954.239/MT, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022,
DJe
de 27/4/2022.)” (N.U 1013168-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024,
Publicado
no DJE 13/03/2024)

Ante o exposto o parecer opinativo é pelo desprovimento do recurso em tela”.

Assim, considera-se demonstrada a essencialidade dos bens em discussão, em consonância com laudo, o qual é suficiente e embasa a decisão recorrida.

A esse respeito, já me manifestei anteriormente nesta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ESSENCIALIDADE DOS BENS AMPLAMENTE DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DOS BENS PARA O SOERGUIMENTO DA EMPRESA, OBJETIVO PRINCIPAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRAZO DE BLINDAGEM – VIABILIDADE DE PRORROGAÇÃO – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – MANUTENÇÃO E SUBMISSÃO DOS BENS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO.

Em havendo a demonstração de essencialidade dos bens e que eles são indispensáveis ao soerguimento da atividade da empresa, é perfeitamente possível a manutenção dos bens na posse as recuperandas, inclusive porque é possível a prorrogação do prazo de blindagem, conforme o julgado
precdedente
: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE BLINDAGEM PREVISTO NO ART. 6o, § 4o, DA LEI No 11.101/2005 – MEDIDA EXCEPCIONAL – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – ESGOTAMENTO DO PRAZO DE PRORROGAÇÃO – RESTABELECIMENTO DA LIMINAR QUE CONCEDEU A BUSCA E APREENSÃO EM FAVOR DA AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ainda que no § 4o do art. 6o da Lei no 11.101/2005 esteja prevista a não prorrogação do período de graça, a jurisprudência, inclusive do colendo Superior Tribunal de Justiça, admite a mitigação desse comando legal, em prol de princípios basilares atinentes à recuperação judicial, como o princípio da preservação da empresa. Esgotado o prazo da prorrogação, não há mais que se falar em período de blindagem.” (AI 87153/2015, Relatora: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015)”. Também em face à essencialidade dos bens, eles devem ficar submetidos à recuperação judicial, “(...) hipótese em que é vedada a remoção e/ou alienação dos bens pelo prazo de suspensão de 180 dias. O simples decurso do prazo de 180 dias, contudo, não autoriza o prosseguimento das ações ajuizadas em face da recuperanda, em atenção ao
principio
da preservação da empresa. Compete ao juízo universal da recuperação judicial aferir se o bem é essencial ao desempenho da atividade da empresa. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0471.17.006526-5/003, Relator(a): Des.(a) José Flávio de
Almeida,
12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/04/2020, publicação da súmula em 03/04/2020) (N.U 1016220-78.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2021,
Publicado
no DJE 30/04/2021)”.

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (
1a VOGAL
):

Egrégia
Câmara:

Peço vista dos autos
para
um
exame pormenorizado da matéria
,
pois
em
outro recurso
,
envolvendo esse mesmo grupo, fiz algumas ponderações que talvez sejam incompatíveis com o voto de Vossa Excelência
em alguns pontos.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. D
RA
.

TATIANE COLOMBO
(
2
a
VOGAL – JU
Í
Z
A
DE DIREITO CONVOCAD
A
):

Aguardo
o
pedido
de vista
dos autos.

EM
05
DE
AGOSTO
DE 2025:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DA 1a VOGAL
-
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
.

O RELATOR NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E
A 2a VOGAL
-
DRA. TATIANE COLOMBO
AGUARDA.

SESSÃO DE
1
2
DE AGOSTO DE 2025
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Este Recurso foi tirado em virtude de decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial do
Grupo
Marquezam
, formado pela empresa Nova Fronteira Agro e Logística Ltda. –
Marquezam
Transportes, e produtores rurais João Paulo
Marquezam
da Silva,
Helio
Alves da Silva, Maria Madalena
Marquezam
da Silva e Maria Carolina
Marquezam
da Silva.

Na mesma decisão, o Juiz singular, com base em laudo de constatação prévia, reconheceu a essencialidade dos bens relacionados, vedando arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre esses bens.

Em suas razões recursais, o credor
Banco Amazônia S.A.
defende que a declaração da essencialidade dos bens de forma genérica não é indevida e pleiteia a reforma, a fim de afastar a essencialidade das Fazendas “Santa Maria” e “Terra Nova”.

O Relator, Desembargador Sebastião Barbosa Farias, em consonância com o parecer ministerial, desproveu o Recurso. Reconheceu que a essencialidade dos imóveis está devidamente demonstrada no laudo técnico.

Pedi vista para analisar o conjunto probatório e adianto que divirjo parcialmente do voto precedente.

Conforme se extrai dos autos, o recorrente Banco Amazônia S.A. (BASA) afirma que seu crédito decorre de Escrituras Públicas de Composição e Confissão de Dívida com Alienação Fiduciária de bem imóvel em garantia, que abrange as Fazendas “Santa Maria” e “Terra Nova”, no valor total de R$ 32.846.105,84 (trinta e dois milhões, oitocentos e quarenta e seis mil, cento e cinco reais e oitenta e quatro centavos).

Sustenta que, por força do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, esses créditos são extraconcursais e não se submetem aos efeitos da recuperação judicial.

Argumenta que a decisão agravada declarou de forma genérica a essencialidade de mais de 400 bens, o que inclui 40 imóveis rurais, sem análise individualizada, e que o laudo de constatação prévia não detalhou a utilização efetiva de cada bem. Ressalta que não há elementos concretos que demonstrem sua utilização produtiva no momento do ajuizamento da recuperação.

Com esses fundamentos, requer seja afastada a essencialidade das Fazendas “Santa Maria” e “Terra Nova” e, subsidiariamente, autorizado o prosseguimento dos atos de consolidação da propriedade previstos na Lei n. 9.514/1997.

Segundo o laudo técnico, a principal atividade das Recuperandas é agropecuária, que abrange criação de bovinos (corte, leite e recria), cultivo de soja e milho, e transporte rodoviário de cargas.

É certo que esta Corte já firmou entendimento no sentido de que “é possível a análise por categoria funcional da essencialidade dos bens, dispensando-se a identificação individualizada por dados físicos ou contratuais, desde que objetivamente demonstrada a utilidade do bem na atividade produtiva”. Todavia, no caso concreto, a falta de informações objetivas quanto à produção e à utilização específica de cada Fazenda inviabiliza uma análise segura sobre a essencialidade de todos os imóveis incluídos.

Embora o laudo registre que as Fazendas foram adquiridas ao longo da atividade do Grupo e destacar que houve visita
in loco
do Perito a todas as propriedades, não há menção específica sobre a Fazenda “Terra Nova”, limitando-se o relatório a descrever de forma detalhada apenas a Fazenda “Santa Maria” (Nova Fronteira).

No que se refere à Fazenda “Santa Maria”, as provas constantes nos autos indicam que o imóvel abriga infraestrutura essencial à atividade agropecuária e logística do grupo, incluindo confinamento para 5.000 cabeças, fábrica de ração destinada a suprir as necessidades do confinamento, galpões de armazenagem, curral automatizado, posto de abastecimento, escritório e alojamentos. Esses elementos demonstram que se trata de bem de capital indispensável ao funcionamento regular da empresa, devendo, portanto, ser mantido sob a proteção conferida pela decisão agravada.

Por outro lado, diante da falta de informações específicas sobre a Fazenda “Terra Nova”, não é possível, neste momento processual, reconhecer sua essencialidade com o grau de certeza exigido. Ressalvo, contudo, a possibilidade de que as Recuperandas venham a requerer sua declaração de essencialidade de forma individualizada, à semelhança do que já ocorreu em relação a outros imóveis recentemente reconhecidos como essenciais, após vistoria realizada pelo Administrador Judicial (Id. 193379966 e 193422875 – Ação principal).

Por fim, cumpre registrar que, embora os créditos decorrentes da alienação fiduciária não se submetam aos efeitos da recuperação judicial, durante o período de blindagem é vedada a venda ou a retirada, do estabelecimento da devedora, de bens de capital essenciais à sua atividade empresarial, justamente para viabilizar a superação da crise econômico-financeira e assegurar a preservação da função social da empresa (artigos 6o, § 4o, e 49, § 3o, ambos da Lei n. 11.101/2005).

Assim, divirjo em parte do Relator e,
em dissonância com parecer ministerial
, dou
parcial provimento

ao Recurso
, a fim de afastar a declaração de essencialidade da Fazenda “Terra Nova”, mantendo-a apenas quanto à Fazenda “Santa Maria”.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (2a VOGAL – JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA):

Com a devida vênia, acompanho a divergência inaugurada pelo voto da Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025